Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600454-03.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
01/09/2022
Número: 0600454-03.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 29/07/2022
Processo referência: 0600454-03.2020.6.16.0154
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600454-
03.2020.6.16.0154 que julgou prestadas e aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por
Audilene Rosa de Paula Dias Rocha e Marco Antonio Almendra Meger nas Eleições Municipais de
2020, com fulcro no artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, tendo em vista a omissão de despesa e receita e considerando a aplicação dos
princípios da insignificância e da proporcionalidade e razoabilidade, e a utilização do FEFC em prol
de candidaturas masculinas do mesmo partido, mas sem a indicação de benefício à candidatura
feminina. Condenou solidariamente Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, Marco Antonio Almendra
Meger, Alison Gustavo Laurindo Pereira, Antonio Rodrigues da Silva, Claudio Isamu Suzuki,
Cristiano Florencio da Silva, Djalma de Souza, Fernando Wolski Renno Campos, Francisco José
Teixeira Coelho Ladaga, Gilmar Castaldo, Ismael Roberto Batista Melo, Jacques Douglas Gasparato
Machado, Jair Ferreira Mariano, Jamal Ali Mohamad Abou Fares, Joao Alves Correia, João Goularte
do Espirito Santo, Jose Antonio Luiz, Jose Sanches de Barros, Luiz Carlos Pereira, Luiz Guerino
Feriani, Luzimar Gomes Pereira, Mario Hossokawa, Miqueias Mariano Bespalhok da Costa, Moises
Teixeira de Souza, Nestor José Ribeiro Filho, Omar Antonio Loureiro, Resdivaldo Ferreira Lobo,
Rubens Neves De Andrade, Saulus Fabricius Cruz, Thiago Ferreira Cavalheri, Umberto Crispim de
Araújo, Vinicius Eduardo da Silva, William Charles Francisco de Oliveira, a devolução ao Tesouro
Nacional dos valores repassados irregularmente, totalizando R$ 36.276,59.no prazo de 5 (cinco)
dias após o trânsito em julgado. (Prestação de contas eleitorais de Audilene Rosa de Paula Dias
Rocha e Marco Antonio Almendra Meger nas Eleições Municipais de 2020, canditados a prefeito e
vice-prefeito, respectivamente, em Maringá - PR, el a pelo Partido Progressista - PP, julgadas
aprovadas com ressalvas, com fundamento na existência de duas irregularidades: a) omissão de
registro de despesas; b) Utilização do FEFC em prol de candidaturas masculinas do mesmo
partido, mas sem a indicação de benefício à candidatura feminina. A utilização do FEFC consta que
a candidata a Prefeita realizou a doação de recursos estimáveis em dinheiro referentes a materiais
de campanha no valor de R$ 27.381,20 os quais seriam propaganda compartilhada; e prestação de
serviços contábeis e advocatícios no valor de R$ 36.276,59. As despesas de honorários
advocatícios e de contador não se vislumbra benefício em prol da candidatura feminina. Deste
modo, o valor das doações estimáveis em dinheiro às candidaturas masculinas do partido
referentes à prestação de serviços contábeis e advocatícios, totalizando R$ 36.276,59, configura-se
desvio de finalidade na distribuição do FEFC, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional nos
termos do artigo 17, §9º da Resolução TSE nº. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA
PREFEITO (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER
VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43072
265
30/08/2022 18:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.060

RECURSO ELEITORAL 0600454-03.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA PREFEITO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778-A
RECORRENTE: AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778-A
RECORRENTE: MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITA E VICE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O T E S O U R O N A C I O N A L .
IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DA CANDIDATA DA CHAPA MAJORITÁRIA
PARA CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS
CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS. QUOTA APLICADA ÀS MULHERES.
RECURSOS DOADOS ÀS CANDIDATURAS MASCULINAS SEM
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA.
IRREGULARIDADE. ARTIGO 17, §6º DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidaturas
femininas, sendo vedado o repasse destes recursos para financiar
candidaturas masculinas, ressalvados os casos de pagamento de despesas
comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja benefício em prol de
campanhas femininas.
Num. 43072265 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018253793900000042042950
Número do documento: 22083018253793900000042042950

2. A doação de recursos do FEFC à candidatura masculina sem a
comprovação da destinação do valor em prol da campanha da candidata fere
a finalidade da norma e da política de ação afirmativa de fortalecer o
investimento de recursos para a promoção de candidaturas femininas.

3. A restituição dos valores oriundos do FEFC que foram indevidamente
empregados decorre do art. 17, §9º, da Res. TSE 23.607/2019, sendo
comando imperativo, a ser aplicado impendentemente da quantia apurada.

4. A Emenda Constitucional nº 117/2022 aplica-se somente aos partidos
políticos que porventura não tenham destinado os valores mínimos em razão
de sexo e raça nas eleições ocorridas antes da promulgação da Emenda, não
alcançando os casos de desvio de finalidade da verba pelo(a) destinatário(a).

5. A cota destinada às pessoas negras e pardas é distinta da destinada à
participação feminina na política, devendo a observância ser analisada
separadamente.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou
com ressalvas as contas de campanha de AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA e
MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER relativas às Eleições de 2020, em que
concorreram aos cargos de Prefeito e Vice, respectivamente, pela Coligação “Cuidar de
Maringá” (PSB/PP), no Município de Maringá/PR, e obtiveram 17.399 votos, não sendo
eleitos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.337.250,00 (um milhão
trezentos e trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais), em sua totalidade relativos a
doações financeiras de partidos políticos, efetuadas com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, conforme
Num. 43072265 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018253793900000042042950
Número do documento: 22083018253793900000042042950

Extrato de Prestação de Contas Final (ID 43007292).

O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas,
apontando como irregularidades remanescentes: a) omissão de despesas eleitorais, no
importe de R$ 3.500,00 (três mil e quintos reais); b) irregularidades das despesas
realizadas com recursos do FEFC, eis que foram identificadas transferências de recursos
para candidaturas masculinas sem indicação de benefício para a candidatura feminina (ID
43007318).

O Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR julgou aprovadas com
ressalvas as contas em razão dos apontamentos acima, determinando o recolhimento do
importe de R$ 36.276,59 (trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e
nova centavos), relativo aos valores repassados irregularmente, ao Tesouro Nacional (ID
43007322).

Os recorrentes interpuseram recurso, alegando, em síntese, que: a) inexistiu
irregularidade na transferência de recursos do FEFC para candidatura masculina, eis que
os serviços contábeis e advocatícios se reverteram em favor da candidatura majoritária;
b) as doações foram realizadas na modalidade estimável, ou seja, sem a transferência de
valores aos candidatos; c) o engajamento dos vereadores e o trabalho conjunto é que
permite o lançamento de candidatura aos cargos majoritários., razão pela qual a
jurisprudência permite a confecção de materiais conjuntos de campanha; d) do mesmo
modo, os serviços contábeis são realizados de forma conjunta, a fim de orientar todos os
candidatos; e) ademais, o valor discutido (R$ 36.276,59) corresponde a 2,71% do total de
recursos recebidos pela chapa majoritária, o que permite a aplicação do princípio da
insignificância, com o afastamento da determinação de devolução dos valores; f) a chapa
majoritária não era composta apenas por uma candidatura feminina, mas também por um
candidato a vice, e considerando que a conta bancária é única, deve-se ponderar que os
valores recebidos do FEFC foram 50% para a candidatura feminina e 50% para a
candidatura masculina, razão pela qual o percentual de 30% foi devidamente observado;
g) a Emenda Constitucional nº 117/2022 determinou que não será imposta devolução ou
sanção pelo não preenchimento da cota mínima de recursos em razão de sexo e raça, em
eleições ocorridas antes de sua promulgação; h) nove dos candidatos masculinos
beneficiados com as doações compõem o grupo de pessoas negras e pardas, razão pela
qual os valores por eles recebidos é lícito também por esta razão.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de
retirar da sentença a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Subsidiariamente, requerem a exclusão de R$ 10.616,31 (dez mil seiscentos e dezesseis
reais e trinta e um centavos) do montante a ser devolvido, correspondente aos valores
repassados aos candidatos negros ou pardos (ID 43007329 e 43007334).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que os documentos e esclarecimentos
apresentados pelos recorrentes são insuficientes para demonstrar a licitude da destinação
do montante de R$ 36.276,59 (trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta
e nova centavos) e o seu respeito ao artigo 17 da Resolução 23.607/2019 (ID 42926464).

É o relatório.
Num. 43072265 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018253793900000042042950
Número do documento: 22083018253793900000042042950

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, os recorrentes buscam a reforma da sentença que aprovou suas
contas com ressalvas, porém determinou a devolução de R$ 36.276,59 (trinta e seis mil
duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional, em
razão da realização de doações com recursos oriundos do FEFC para candidaturas
masculinas, sem comprovado benefício à candidatura de AUDILENE ROSA DE PAULA
DIAS ROCHA.

Alegam inicialmente em suas razões que a doação estimável se refere à
contratação de serviços advocatícios e contábeis, utilizados em proveito de todos os
candidatos da coligação. Sustentam que o engajamento dos vereadores e o trabalho
conjunto é o que permite o lançamento de candidatura aos cargos majoritários, razão pela
qual os repasses realizados seriam lícitos.

Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, os recursos recebidos
pela candidata Audilene estão abrangidos pelo percentual reservado para incentivo à
candidatura feminina, nos termos do artigo 17, §§4º a 6º da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral

(...)

§4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de
suas candidatas.

§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no
financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.

§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela
candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o
seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.

De fato, o partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidaturas femininas,
sendo vedado o repasse destes recursos para financiar candidaturas masculinas,
ressalvados os casos de pagamento de despesas comuns ou usos regulares dos
recursos, desde que haja benefício em prol de campanhas femininas.

Num. 43072265 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018253793900000042042950
Número do documento: 22083018253793900000042042950

No caso em exame, a recorrente recebeu de seu partido o valor de R$
1.237.250,00 (um milhão duzentos e trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais) de
recursos do FEFC, e efetuou transferências a diversas candidaturas masculinas, por meio
de doações estimáveis em dinheiro de serviços contábeis e advocatícios, no importe de
R$ 36.276,59 (trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nova
centavos), o que desatende ao comando da norma.

Isto porque o pagamento de tais despesas beneficiou unicamente aos
candidatos, que não arcaram com os referidos gastos obrigatórios de campanha. Por
mais que os recorrentes aleguem que os vereadores colaboraram com a candidatura
majoritária, o fato é que não foram capazes de demonstrar qual benefício o pagamento
dos serviços contábeis e advocatícios trouxe à campanha de Audilene.

Ora, o objetivo da norma é justamente garantir que parte dos recursos
públicos eleitorais seja diretamente empregado em benefício das candidaturas femininas,
visando equacionar a imensa desigualdade no preenchimento dos cargos públicos.

Dessa forma, permitir que candidatas ao pleito majoritário recebam recursos
públicos destinados à cota de gênero, e posteriormente o repassem de forma
indiscriminada, sem a demonstração de qualquer benefício, praticamente esvaziaria o
sentido da norma. Ademais, abriria margem para transformar candidaturas femininas aos
pleitos majoritários como meras intermediárias dos recursos públicos, a fim de se atender
o percentual mínimo de 30% pelos partidos, com o posterior repasse dos valores para
candidatos do sexo masculino, sendo estes os únicos beneficiados.

Em situações idênticas, inclusive analisando doações estimáveis de serviços
contábeis e advocatícios, esta Corte já decidiu pela irregularidade da aplicação dos
recursos públicos e pela necessidade de devolução da importância ao Tesouro Nacional.
Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-
TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º. FALHA GRAVE. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. REPASSE DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS A VEREADOR
DOS PARTIDOS COLIGADOS PARA A MAJORITÁRIA. REGULARIDADE. RES.-TSE
23.607/2019, ART. 17, § 2º. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da verba
do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao fomento das
candidaturas femininas exclusivamente para financiar candidaturas masculinas, ressalvada,
dentre outras, a hipótese de pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero
masculino, desde que haja benefício para campanhas femininas.

2. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero masculino
com recursos do FEFC mulher beneficiou campanha feminina consubstancia irregularidade
grave, por atentar diretamente contra o preceito normativo que visa fomentar a igualdade de
gênero na política, ensejando a desaprovação das contas e a devolução de numerário ao
Tesouro Nacional.

3. De acordo com a interpretação deste colegiado a respeito do art. 17, § 2º da Res.-TSE
Num. 43072265 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018253793900000042042950
Número do documento: 22083018253793900000042042950

23.607/2019 havida para as eleições de 2020, é permitido o repasse de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC pelo candidato a prefeito aos
candidatos a vereador dos partidos coligados para a eleição majoritária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 0600332-53.2020.6.16.0036, Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 17/09/2021)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. UTILIZAÇÃO RECURSOS FEFC PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL.
CARRO PRÓPRIO. IRREGULARIDADE. GASTOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO.
RECURSOS DO FEFC DOADOS À CANDIDATURA MASCULINA. COLINHAS E
PERFURADOS. BENEFÍCIO EVIDENCIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA
FEMININA. ARTIGO 17, § 6º DA RES. TSE 23.607/2019. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito devolutivo (art. 1.013 do Código de Processo Civil), a
análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto da impugnação trazida
pela recorrente. Dessa forma, em razão do não impugnação quanto à omissão de gastos,
para o serviço de “Tradução em libras para vídeo de campanha à prefeitura de Campina
Grande do Sul de Izolete Miranda”, bem como o pagamento com valores além do
estabelecido em contratação de serviço prestado, mantendo a determinação da devolução
destes valores ao Tesouro Nacional.

2. A recorrente reconheceu a violação ao art. 35, §6º, alínea “a”, da Resolução TSE n.
23.607/2019, no que se refere à utilização dos recursos do FEFC para gastos com
combustível e manutenção de veículo automotor próprio utilizado pela candidata na
campanha, comprometendo-se a devolver os valores.

3. Em relação ao saldo residual de R$ 61,64, não há nos autos prova de que referido
recurso financeiro tenha advindo do FEFC, porquanto ausente débito bancário relativo a tal
despesa. Todavia, o valor gasto não foi declarado, como apontado pelo Parecer Conclusivo
(id. 42891155), acarretando gasto com recurso de origem não identificada, o que impõe o
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

4. Nos gastos com colinhas e perfurados há benefício a candidata, vez que demonstrada a
existência, também, de propaganda da sua candidatura, não violando o art. 17, §§ 6º e 7º
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

5. Quanto aos pagamentos de honorário advocatícios e de contabilidade nota-se a violação
ao art. 17, §§ 6º e 7º da Resolução TSE n. 23.607/2019, uma vez que a menção de que os
candidatos divulgaram e/ou realizaram campanha não configura benefício à recorrente,
porque não é possível confirmar a sua prática, trata-se apenas de alegação subjetiva e
incerta, bem como não possui qualquer relação com a natureza dos serviços jurídicos e de
contabilidade objetos da despesa.

6. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, comprometem a aferição da lisura contábil
das contas para que seja possível permitir a incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a manutenção da desaprovação das contas é medida
de rigor.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a desaprovação das contas e
Num. 43072265 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018253793900000042042950
Número do documento: 22083018253793900000042042950

reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional. (TRE-PR. Recurso Eleitoral nº
0600474-65.2020.6.16.0195, Relatora Des. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, DJE
24/05/2022)

Assim, sendo evidente a irregularidade na realização da doação, é aplicável a
regra disposta no art. 17, §9º, da Res. TSE 23.607, no sentido de que “na hipótese de
repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste artigo,
configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado”, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Embora a questão de fundo esteja fundamentalmente resolvida, cumpre
rebater as demais alegações dos recorrentes, apenas para que não se alegue omissão:

- princípio da insignificância:

Os recorrentes alegam que o valor discutido (R$ 36.276,59) corresponde a
2,71% do total de recursos recebidos pela chapa majoritária, o que permite a aplicação do
princípio da insignificância, com o afastamento da determinação de devolução dos
valores.

Contudo, é de se ressaltar que o percentual representativo da irregularidade,
com a consequente aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é
utilizado nos processos de prestação de contas apenas para afastar a desaprovação.

A restituição dos valores oriundos do FEFC que foram indevidamente
empregados decorre do já citado art. 17, §9º, da Res. TSE 23.607/2019, sendo comando
imperativo, a ser aplicado impendentemente da quantia apurada.

- candidato ao cargo de vice-prefeito:

Sustentam os prestadores que a chapa majoritária não era composta apenas
por uma candidatura feminina, mas também por um candidato a vice. Considerando que a
conta bancária é única, deve-se ponderar que os valores recebidos do FEFC foram 50%
para a candidatura feminina e 50% para a candidatura masculina, razão pela qual o
percentual de 30% foi devidamente observado.

Contudo, os valores oriundos do FEFC foram repassados pelo partido da
candidata Audilene (Progressistas – PP), bem foram depositados em benefício de sua
candidatura ao cargo de prefeito, conforme se observa dos comprovantes de
transferência (ID 43997276 e seguintes):

Num. 43072265 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018253793900000042042950
Número do documento: 22083018253793900000042042950

- aplicação da Emenda Constitucional nº 117/2022:

Buscam os recorrentes a aplicação da Emenda Constitucional nº 117/2022,
no ponto em que determinou que não será imposta devolução ou sanção pelo não
preenchimento da cota mínima de recursos em razão de sexo e raça, em eleições
ocorridas antes de sua promulgação.

Veja-se o teor do referido diploma legislativo:

“Art. 1º O art. 17 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º e 8º:

‘Art. 17 (...)

§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos
do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.

§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do
fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda
gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas
candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número
de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos
respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia
e o interesse partidário.’ (NR)

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores
destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é
assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação
pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros
Num. 43072265 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018253793900000042042950
Número do documento: 22083018253793900000042042950

anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta
Emenda Constitucional.

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de
valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota
mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em
eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.”

Como se observa, o comando constitucional é nitidamente voltado aos
partidos políticos que porventura não tenham destinado os valores mínimos em razão de
sexo e raça nas eleições ocorridas antes da promulgação da Emenda.

Ou seja, não abrange os casos em que, como no presente, os recursos foram
devidamente alocados pelo partido, porém tiveram sua destinação desviada pela
destinatária da verba, em benefício de campanhas masculinas.

- pedido subsidiário – benefício a candidatos negros e pardos:

Os prestadores sustentam em suas razões recursais que nove dos
candidatos masculinos beneficiados com as doações compõem o grupo de pessoas
negras e pardas, razão pela qual os valores por eles recebidos é lícito, devendo ser
abatido do montante a ser devolvido.

Contudo, há evidente confusão por parte dos recorrentes, vez que a cota
destinada às pessoas negras e pardas é distinta da destinada à participação feminina na
política. Ou seja, tratam-se de duas cotas autônomas, cuja observância deve ser
analisada separadamente.

Ademais, a cota para candidatos negros foi instituída pelo Tribunal Superior
Eleitoral no julgamento da Consulta nº 0600306-47, tendo os ministros fixado as Eleições
de 2022 como marco inicial da exigência.

Conclusão:

Por fim, extrai-se do parecer conclusivo que o setor técnico apontou ainda
outra irregularidade, qual seja, a omissão de despesas eleitorais, no importe de R$
3.500,00 (três mil e quintos reais).

Contudo, a sentença corretamente entendeu tal inconformidade como de
pequeno valor no contexto da campanha, vez que corresponde a apenas 0,26% do total
de recursos recebidos pelos recorrentes. Por consequência, aplicou os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para apor ressalva nas contas, inexistindo qualquer
alteração a ser feita nesta instância.

Em conclusão, é de se manter integralmente a sentença que aprovou com
ressalvas as contas, bem como determinou a devolução da quantia de R$ 36.276,59
(trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nova centavos) ao Tesouro
Num. 43072265 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018253793900000042042950
Número do documento: 22083018253793900000042042950

Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA e MARCO ANTONIO
ALMENDRA MEGER e, no mérito, de NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
integralmente a sentença recorrida.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600454-03.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ -
RELATORA: DR. CARLOS MAURÍCIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020
AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA PREFEITO, AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS
ROCHA - Advogados das RECORRENTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-
A, SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR57778-A -
RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER VICE-PREFEITO,
MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER - Advogados dos RECORRENTES: DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR57778-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Juízes Thiago Paiva dos Santos e
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak ,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo
Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43072265 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 30/08/2022 18:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083018253793900000042042950
Número do documento: 22083018253793900000042042950